Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-70.2018.8.11.0092
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000331-70.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALGODOEIRA PARANA LTDA - EPP - CNPJ: 09.395.197/0001-80 (APELADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO, SEM COMPLEXIDADE, ÚNICA PETIÇÃO PROTOCOLADA, RESOLUÇÃO RÁPIDA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o., DO ARTIGO 85 DO CPC, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8o, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados.

Verificada que a causa não teve complexidade concreta, solução rápida, foi apresentada uma única peça, com tese acolhida pela parte autora, e que a aplicação, levando em conta o percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, é desproporcional, importando em enriquecimento sem causa do advogado, deve ser aplicada, em analogia o §8o., do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(id. 39755544), contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela apelante contra ALGODOEIRA PARANA – EPP, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC e condenou a autora (apelante) ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a apelante defende a inobservância dos parâmetros de equidade indicado pelo §8o., do CPC, pois, a apelada apresentou tão-somente simples petição nos autos requerendo fosse acolhida a litispendência.

Explica que “Na sequência, a Recorrente manifestou-se nos autos, concordando com o cancelamento imediato da audiência de conciliação, bem como com a extinção do feito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Contudo, pugnou a Recorrente pela correta interpretação do artigo 85 parágrafos e incisos, do Código de Processo Civil, em sintonia com o disposto no artigo 90 do mesmo Código, requerendo fossem os honorários advocatícios arbitrados com fundamento no §8o do artigo 85. ”

Assevera que desistiu da ação, antes de qualquer atividade processual mais profunda de qualquer das partes.

Ao final requer o provimento do recurso, com a minoração do valor da verba honorária fixada na sentença, para o importe de R$ 1.000,00, em observância ao princípio da equidade.

Alternativamente, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 3975551) e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do §11o., do artigo 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchido os requisitos, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito, pela relevância da fundamentação e risco de dano grave.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela apelante contra ALGODOEIRA PARANA – EPP, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC e condenou a autora (apelante) ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a apelante alega que os honorários advocatícios devem ser fixados conforme §8o., do artigo 85 do CPC, com observância à equidade e não pelo §2o., eis que só foi apresentada uma única peça de reconhecimento da litispendência, na qual, prontamente a apelante concordou e pediu a extinção do feito.

Assiste razão à apelante, pelas seguintes razões.

Nos termos do §2o., do artigo 85, do Código de Processo Civil, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Já o §8o., do mesmo artigo, prevê que:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do §2o..

O juiz sentenciante se utilizando do §2o., acima retratado e fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, o que poderia se concluir, em primeira vista, acertada a conclusão.

Entretanto, após deparar-me com diversos recursos e “n” situações diversas, passei a refletir sobre o assunto, e, de algum tempo para cá, passei a fazer parte da corrente que entende pela aplicação, por analogia, da regra prevista no §8o, em casos específicos.

Explico. Conquanto a norma mencionada, não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, não se pode discordar que a razão da norma existir é para evitar que o advogado seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo, o que deve ser interpretado dos dois lados.

Ou seja, um advogado não é inadequadamente remunerado apenas quando recebe honorários sucumbenciais de baixo valor, a luz da complexidade da causa, trabalho realizado, tempo despendido com a causa (etc.), mas, também em sentindo analógico, quando o valor da causa é alto e não houve grande complexidade na lide.

A meu ver, é o caso dos autos.

A única petição protocolada pela parte é o pedido de reconhecimento da litispendência, que foi prontamente reconhecida pela apelante e julgado o feito, sem qualquer complexidade, tendo decorrido, entre a inicial e a sentença, pouco tempo, cerca de um ano.

Destarte, levando-se em consideração que o valor da inicial (sem atualização), é de R$ 416.701,49, acaso mantida conforme fixado pelo juiz, em 10%, os honorários advocatícios chegariam a quase R$ 42.000,00, o que se mostra se mostra demasiadamente oneroso, havendo espaço para aplicação, por analogia, do §8o., do artigo 85 do CPC.

Para ilustrar, a construção jurisprudencial relativa a possibilidade de aplicação por analogia do §8., em causa de alto valor e baixa complexidade e tempo (§3o.,), trago a colação (“mutatis mutandis”):

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença que julgou extinta a execução com fundamento no artigo 485, IV c.c. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Insurgência de ambas as partes. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Possibilidade – Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC) – Desnecessidade de intimação pessoal do credor, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa – Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil – Prazo quinquenal verificado – No caso, a suspensão do feito foi requerida diversas vezes pelo exequente, sem que providenciasse o regular e efetivo andamento ao feito - Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente não ocorresse - Inteligência da Súmula no 150 do STF – Observância ao princípio do contraditório e da não surpresa – Ciência do exequente antes do reconhecimento da prescrição. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários advocatícios arbitrados de modo irrisório – Majoração – Possibilidade -
Descabimento, todavia, da aplicação do parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, em virtude do valor elevado da causa - Aplicação, por analogia, do parágrafo 8o, do mencionado diploma legal – Valor fixado por equidade.
Não provido o recurso do credor e parcialmente provido o recurso do executado.” (TJ-SP - APL: 00011050420008260037 SP 0001105-04.2000.8.26.0037, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 13/11/2018, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES –SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A TRANSAÇÃO NOTICIADA NOS AUTOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – ACOLHIMENTO – APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DO ART. 85, § 8o DADO O ALTO VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO Apelação Cível no 0008731-33.2013.8.16.0058 fls. 2” (TJPR - 9a C.Cível - 0008731-33.2013.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto - J. 13.09.2018)

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono- Valor da Causa Alto -Arbitramento por Equiparação- Necessidade- Incidência por analogia do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil/2015: – A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, e deverá ser fixada com base na equidade quando o valor da causa for muito alto, aplicando-se por analogia o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil/2015. RECURSO PROVIDO.”(TJ-SP - AC: 00040177119908260506 SP 0004017-71.1990.8.26.0506, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/03/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, ANTE O RECONHECIMENTO DA NOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. 1 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA QUE ARBITROU A VERBA HONORÁRIA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PRETENDIDA FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 85, § 2o, DO CPC/2015). TESE NÃO ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VALORADO EM R$ 459.569,07 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) COM BASE EM ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM QUE JÁ SE ENCONTRAM PREVISTOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE R$ 102.124,24 (CENTO E DOIS MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE LEVARIA À QUANTIA EXORBITANTE E ENSEJARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONTUDO, VALOR ARBITRADO QUE MERECE REPARO. IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA CAUSA E GRAU DE ZELO PROFISSIONAL QUE JUSTIFICAM A NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA REMUNERAR COM DIGNIDADE OS ADVOGADOS. MAJORAÇÃO PARA O MONTANTE DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. "[...]"não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8o, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados. A soma arbitrada na sentença combativa, nessa linha de raciocínio, não combina com o princípio da razoabilidade, consagrado no art. 8o do atual CPC"(Ap. 1124698-96.2016.8.26.0100, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, j. 23.08.2017). Como bem decidido na r. sentença:"Em atenção princípio da equidade, visando à adaptação de regra existente à situação concreta a fim de garantir-lhe razoabilidade, deixo de ora aplicar o quanto disposto do parágrafo 2o do art. 85 do novo Código de Processo Civil, para, por analogia, aplicar o parágrafo 8o do mesmo dispositivo. Se nas causas de valor muito baixo o juiz deve fixar o montante dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, o mesmo se pode dizer daquelas cujo valor muito alto implique em condenação em honorários desarrazoada, como é o caso destes autos. Esta é a razão pela qual estipulei condenação em honorários no importe de R$ 6.000,00, observando-se os critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, ao invés de 10% da vantagem econômica pretendida (R$ 555.647,15), que reputo descomedido" (fl. 639) (TJSP, Apelação Cível 1118573-49.2015.8.26.0100, rel. Des. Sérgio Shimura, j. 27-6-2018). 2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NOVO ENTENDIMENTO DA CÂMARA, DE ACORDO COM O PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.573.573/RJ. HIPÓTESE EM QUE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO TORNA INCABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SC - AC: 00151374220118240018 Chapecó 0015137-42.2011.8.24.0018, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 03/09/2019, Segunda Câmara de Direito Comercial)

“A embargante pretende que a condenação em honorários seja elevada, incidindo a faixa de 5% a 8% sobre o valor da causa (art. 85, parágrafo 3o, do CPC).Nessa senda, a fixação de honorários em 5% sobre o valor da causa equivaleria a cerca de R$ 640.000,00, valor elevado em demasia. Andou bem a primeira instância ao aplicar por analogia a regra do art. 85, parágrafo 8o, do CPC (nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o).Conquanto não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for muito elevado, é inequívoco que a razão da norma é evitar que o causídico seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo. Um advogado não é inadequadamente remunerado apenas quando recebe honorários sucumbenciais de baixo valor à luz da complexidade da causa, mas também quando é remunerado pela outra parte de forma muito elevada e desproporcional à quantidade e qualidade do trabalho realizado, tempo despendido com a causa etc. Se for o valor da causa muito baixo pode o autor não encontrar profissional para representar seus interesses em juízo; se muito alto, a parte ré se prejudica, podendo haver desestímulo em apresentar defesa, buscando, por exemplo, pagar-se uma verba honorária menor (CPC, art. 90, parágrafo 4o). Na situação em análise, onde não há condenação; o valor da causa é altíssimo (12,8 milhões de reais); a causa não é complexa; e logo após a apresentação de contestação já foi proferida sentença (trâmite inferior a 01 ano), há espaço para a aplicação do disposto no art. 85, parágrafo 8o, do CPC/2015. Contudo, a verba honorária fixada em R$ 5.000,00 está muito abaixo do valor a que poderia ter sido condenado o Município (R$ 640.000,00) o que pode, colateralmente, estimular a propositura de ações desnecessárias, de risco ou baseadas em teses infundadas. Desse modo, buscando um equilíbrio entre todos os pontos tratados, fixam-se os honorários em R$ 30.000,00, nos termos do art. 85, parágrafos 1o, 2o e 8o, do CPC.” (TRF-5 - EDAC: 08046644420164058200 PB, Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 25/05/2018, 4a Turma)

Entretanto, oportuno registrar que o pedido acessório, de fixação em R$ 1.000,00, é irrisório e não remunera com dignidade o profissional.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários advocatícios, por analogia, conforme o §8o., do artigo 85 do CPC), fixando-o em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020